Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-34.2025.8.11.0048
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000100-34.2025.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZILDA DE LIMA - CPF: 208.297.791-91 (EMBARGADO), MARIA FERNANDA STRONA - CPF: 091.052.789-02 (ADVOGADO), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEMA 1150/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERESSE DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Regimental, mantendo decisão monocrática que negara provimento à apelação, confirmando sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de recomposição do PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais. O embargante alega omissões e contradições quanto à natureza da controvérsia, à aplicação do Tema 1150/STJ, à legitimidade passiva, à suposta complexidade técnico-contábil da causa e ao interesse jurídico da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de que a controvérsia versa sobre critérios legais de atualização monetária definidos por normas federais; (
ii
) estabelecer se houve aplicação indevida do Tema 1150/STJ, sem o necessário
distinguishing
; (
iii
) determinar se há contradição interna ao reconhecer a origem legal dos índices e, simultaneamente, imputar falha ao Banco; (
iv
) verificar se houve omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; e (v) examinar se o julgado deixou de se manifestar sobre o interesse jurídico da União Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O colegiado afirma que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a natureza da controvérsia ao consignar que a discussão recai sobre a correção dos índices de atualização monetária aplicados à conta PASEP, e não sobre saques ou débitos indevidos.

O julgado reconhece que, ainda que os índices decorram de legislação vigente, incumbe ao Banco do Brasil, na condição de gestor operacional da conta, comprovar a correta aplicação dos índices legais, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

O colegiado realiza
distinguishing
em relação ao Tema 1150/STJ ao afirmar que a pretensão está fundamentada em alegada falha na prestação do serviço, hipótese compatível com a legitimidade passiva do Banco do Brasil, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não há contradição interna no acórdão, pois a imputação de responsabilidade decorre da ausência de comprovação da correta aplicação dos índices legalmente previstos, e não da definição dos critérios normativos.

O acórdão afasta o alegado cerceamento de defesa ao reconhecer que o julgamento antecipado da lide se fundamenta na suficiência das provas documentais constantes dos autos e na ausência de requerimento específico de produção de prova pericial pelo réu.

O colegiado rejeita implicitamente a alegação de interesse jurídico da União ao afirmar que a controvérsia envolve suposta falha na prestação de serviço por sociedade de economia mista, aplicando o entendimento da Súmula 42 do STJ quanto à competência da Justiça Comum Estadual.

A jurisprudência do STF e do STJ reafirma que os embargos de declaração não constituem meio adequado para reforma do julgado quando ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

O Banco do Brasil, como gestor operacional de conta vinculada ao PASEP, deve comprovar a correta aplicação dos índices legais de atualização monetária.

Não há contradição interna quando o acórdão reconhece a origem legal dos índices e, simultaneamente, aponta a ausência de comprovação de sua correta aplicação.

Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta na suficiência das provas documentais e não há requerimento específico de prova pericial.

Compete à Justiça Comum Estadual julgar demanda que apura suposta falha na prestação de serviço por sociedade de economia mista, ausente interesse jurídico direto da União.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC,
arts
. 370, 373, 489, §1o, 926 e 927; CC, art. 205; CF/1988, art. 239; Leis Complementares no 8/1970 e no 26/1975.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça,
Pleno
, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux,
Pleno
, j. 25.6.2025; STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2a Seção, j. 20.8.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 13.11.2023; STJ, Súmula 42.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO No
1000100-34.2025.8.11.0048

EMBARGANTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGAD
A
:
ZILDA DE LIMA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ZILDA DE LIMA em ação revisional de recomposição do PASEP c/c reparação de danos materiais e morais.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão embargado
.

Su
stenta

que
o
acórdão deixou de enfrentar argumento essencial deduzido pelo recorrente, consistente no fato de que a controvérsia não versa sobre falha operacional na gestão da conta, mas sobre os critérios legais de atualização monetária estabelecidos por normas federais e por deliberações do Conselho Diretor do programa, vinculado à União
.

Pondera que o
julgado fundamentou a legitimidade passiva do Banco do Brasil na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, sem examinar a necessária distinção entre as hipóteses tratadas naquele precedente e a situação concreta dos autos
.

Afirma que há
contradição interna na fundamentação ao afirmar que o Banco não comprovou a regularidade da atualização monetária aplicada, ao mesmo tempo em que se reconhece que os critérios de atualização decorrem da legislação vigente
.

Diz que o
acórdão rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa sem examinar adequadamente a alegação de que a controvérsia envolve matéria de elevada complexidade técnico-contábil, cuja apuração demandaria prova pericial especializada
.

Argui omissão
quanto ao exame do interesse jurídico da União Federal na controvérsia, uma vez que a discussão envolve a forma de remuneração do fundo PASEP e a aplicação de índices definidos por legislação federal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente as razões dos embargos, verifico que o embargante pretende, em verdade, a rediscussão da matéria já apreciada por esta Câmara, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da demanda, reconhecendo expressamente que "não se discute a regularidade de saques ou débitos realizados na conta PASEP da autora, mas sim a correção dos índices de atualização monetária aplicados ao saldo existente". Também consignou que "o Tema 1300 do STJ não se aplica às hipóteses em que se discute a correção dos índices de atualização monetária do saldo da conta PASEP".

Ao contrário do que alega o embargante, o acórdão não ignorou a natureza da controvérsia, mas concluiu que, independentemente da origem normativa dos índices de atualização monetária, caberia ao Banco do Brasil, como gestor operacional da conta, demonstrar a correta aplicação desses índices, o que não ocorreu satisfatoriamente.

O julgado destacou que "caberia ao Banco do Brasil demonstrar que os índices de atualização monetária aplicados à conta PASEP da autora foram aqueles legalmente previstos, o que não ocorreu de forma satisfatória", evidenciando que a responsabilidade imputada ao embargante não decorre da definição dos índices em si, mas da falha na comprovação de sua correta aplicação.

O acórdão embargado não aplicou automaticamente a tese firmada no Tema 1150/STJ, mas realizou o devido
distinguishing
ao analisar a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Ao afirmar que "a pretensão deduzida pela recorrida fundamenta-se justamente na alegação de falha na prestação do serviço pelo recorrente, consubstanciada em suposto desfalque e/ou má gestão de sua conta vinculada ao PASEP, hipótese expressamente contemplada na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça", o julgado demonstrou a pertinência temática entre o precedente e o caso concreto.

Ademais, o acórdão expressamente consignou que "embora o Banco do Brasil atue como mero administrador do PASEP por força do disposto na Lei Complementar n° 8/1970, tal circunstância não o exime de responder por eventuais falhas na prestação do
serviço, notadamente quando se discute a incorreta aplicação de índices de atualização monetária, como ocorre no caso em tela".

Não há contradição no acórdão ao reconhecer, por um lado, que os critérios de atualização decorrem da legislação vigente e, por outro, que o Banco não comprovou a regularidade da atualização monetária aplicada. O que o julgado apontou foi justamente a falha do embargante em demonstrar que aplicou corretamente os índices legalmente previstos.

O acórdão destacou que "o Banco do Brasil, em sua contestação e razões recursais, limitou-se a impugnar genericamente os cálculos apresentados pela autora, sem, contudo, demonstrar de forma específica e fundamentada quais seriam os equívocos ou apresentar cálculos alternativos que comprovassem a correção de sua tese", evidenciando que a falha não está na definição dos índices, mas na comprovação de sua correta aplicação.

O acórdão enfrentou adequadamente a questão do cerceamento de defesa, consignando que "o juízo a quo fundamentou adequadamente sua decisão de julgar antecipadamente a lide, considerando suficientes os elementos probatórios já constantes dos autos, notadamente os extratos microfilmados da conta PASEP da autora, fornecidos pelo próprio banco réu, bem como os cálculos apresentados com a inicial".

Ademais, o julgado destacou que "o agravante, em sua contestação, limitou-se a impugnar genericamente os cálculos apresentados pela parte autora, sem especificar quais seriam os equívocos ou apresentar cálculos alternativos que demonstrassem a correção de sua tese. Tampouco formulou requerimento expresso de produção de prova pericial, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa".

Embora o acórdão não tenha se manifestado expressamente sobre o interesse jurídico da União Federal na controvérsia, tal questão foi implicitamente analisada quando o julgado rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Comum, consignando que "a controvérsia
cinge-se
à suposta falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, na gestão da conta vinculada ao PASEP de titularidade da recorrida".

O acórdão aplicou o entendimento consolidado na Súmula no 42 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento", reconhecendo implicitamente a ausência de interesse jurídico da União Federal que justificasse o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no
DJe
em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no
DJe
em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para
que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

No que tange ao prequestionamento, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante (artigos 370, 373, 489, §1o, 926 e 927 do Código de Processo Civil, artigo 205 do Código Civil, artigo 239 da Constituição Federal e Leis Complementares no 8/1970 e no 26/1975), uma vez que o acórdão embargado analisou as questões jurídicas pertinentes à luz da legislação aplicável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026